Tribunal: TJDFT
Processo: 0716622-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Vistos etc. Conquanto tenha a agravante ventilado, no derradeiro petitório que aviara[1], que já recolhera as custas processuais no ato de interposição do agravo, o recolhido traduzira o equivalente ao preparo. Assim é que os emolumentos cujo recolhimento fora intimada a realizar versam sobre as custas finais, não acobertadas pelo já realizado, consoante apurado e consignado no demonstrativo de cálculo coligido aos fólios pela Contadoria Judicial[2]. Elucidada a questão, à agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento das custas processuais em aberto. Recolhidos os emolumentos, arquivem-se, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 22 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 30035597 (fl. 91). [2] - ID Num. 29524425 (fl. 88).